Tribunal: TJMT
Processo: 1005817-49.2017.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005817-49.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAQUEL VIEIRA PEREIRA DA COSTA - CPF: 901.264.321-04 (RECORRIDO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), secretario administrativo de Várzea Grande (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
–
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - REQUISITOS ESTABELECIDOS NAS LEIS COMPLEMENTARES Nº. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PREENCHIDOS – DIFERENÇAS SALARIAIS – PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DAS VERBAS PRETÉRITAS - INDEVIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

2. Preenchidos os requisitos estampados na lei municipal, deve ser concedida a progressão funcional ao servidor.

3.
Valores relativos às diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscados em ação própria, sendo incabível, na espécie, a ação mandamental, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

nº

1005817-49.2017.8.11.0002,
impetrado

por
Raquel Vieira Pereira da Costa
contra ato tido como ilegal do
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande,
concedeu parcialmente a ordem, tão somente, para proceder o reenquadramento da Impetrante

para a Classe B, Nível 2, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

Consignou que, no tocante ao pedido de Cobrança, deverá a Impetrante pleitear pela via própria, uma vez que o
mandamus
não é a via eleita para tal finalidade.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 12.016 de 07 de agosto de 2009

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 52874980
)
, manifestou pela
ratificação
do ato sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo

Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

nº

1005817-49.2017.8.11.0002,
impetrado

por
Raquel Vieira Pereira da Costa
contra ato tido como ilegal do
Secretário de Administração do Município de Várzea Grande,
concedeu parcialmente a ordem, tão somente, para proceder o reenquadramento da Impetrante

para a Classe B, Nível 2, nos termos da Lei Complementar Municipal n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

Pois bem.

Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Interessada, é servidora municipal, integrando o Magistério do Município de Várzea Grande, admitida por intermédio de concurso público no cargo de Professora Nível Superior – Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, a partir de
23-4-2012
(ID. 51457482).

A Lei Complementar nº. 3.797/2012 (norma estatutária vigente), que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, ao abordar o tema relativo à progressão, disciplina-o da seguinte forma:

Art. 18. A progressão Funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I – Progressão nos níveis;

II –

Promoção nas classes.

Art. 19 A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Art. 20
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho
, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1º. O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos

Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2º. A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3º. O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor,
Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4º
. Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se automaticamente.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude do tempo de serviço, a cada 03 (três) anos, com percentual de 2% (dois pontos percentuais) ao final de cada ano acrescido sobre o valor do subsídio.

Parágrafo único – As classes de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por 10 (dez) arábicos, de 1 a 10.

Art. 23. Os níveis de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras, de A a E.

Parágrafo único – Os níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Nível A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Nível B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e/ou formação nos esquemas I e II, conforme Parecer 151/70 do Ministério de Educação, aprovado em 6 de fevereiro de 1970
; [Destaquei].

Por sua vez, a Lei Complementar n. 4.007/2014, que altera dispositivos da Lei Complementar n. 3.797/2012 e dá outras providências, prevê o seguinte:

Art. 1.º - A lei complementar nº. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

Art. 18 –(...)

I – progressão nas classes;

II – promoção nos níveis

Art. 19 – (...)

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) – Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério;

b) – Classe B – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) – Classe C – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) – Classe E – habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Da leitura da Lei, verifica-se a exigência de dois requisitos indispensáveis para a realização da promoção nos níveis, quais sejam, o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe e a avaliação de desempenho e de conhecimento.

In casu
, diante do conjunto probatório apresentado na inicial, demonstra-se que a servidora foi admitida em 23-4-2012 e, no decorrer do vínculo estatuário, completou mais de 5 (cinco) anos de serviço até o ajuizamento da ação, o que lhe conferiu, segundo disposição legal, o direito, em 2017, à promoção no
Nível 2
.

No que concerne à avaliação de desempenho, a mencionada norma preconiza, quando da omissão da Administração Pública, que, após o decurso do interstício exigido, conforme previsão do § 4º do art. 20º, a promoção se dará de forma automática.

Ressalte-se que, a norma estabelece a avaliação de conhecimentos a cada três anos. Via de consequência, a omissão da Administração ao não a realizar no prazo legal faz nascer para o servidor o direito à progressão funcional automática, nos moldes da Lei municipal nº 3.797/2012.

Também verifico o acerto da sentença quanto a promoção nas classes, uma vez que comprovou ter Especialização “Lato Sensu” em Educação Infantil com ênfase nos anos iniciais no período de 11 de fevereiro de 2012 a 14 de março de 2013, conforme diploma anexado no ID 51457481-pág, de modo que deve ser elevada à
Classe B
.

Assim, levando-se em conta a demora da Administração municipal em proceder ao devido enquadramento da Impetrante/Interessada e, demonstrado o cumprimento dos requisitos da lei municipal, tem ela o direito a obter a progressão na carreira de professores da rede municipal de Ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nos níveis e na classe e, por consequência, ao recebimento dos vencimentos condizentes com a promoção, levados em conta, também, os coeficientes aplicáveis.

Por fim, no tocante
ao pedido de Cobrança, comungo do mesmo entendimento do Magistrado
a quo
.

Isso porque, c
onforme expressa disposição da Súmula no 269 do Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS –
PERÍODO PRETÉRITO – UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271 DO STF
– RECURSO DESPROVIDO.

Valores relativos
às diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscados em ação própria, sendo incabível, na espécie, a ação mandamental, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF
.

(Ap 115853/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, julgado em 25/11/2014, publicado no DJE 3/12/2014). [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – VÍNCULO PRECÁRIO - ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO DA GESTANTE E DO NASCITURO – PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTE AO PERÍODO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DO WRIT – SÚMULAS 269 E 271/STF – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. “A Constituição Federal garante à gestante a estabilidade funcional provisória como direito inarredável, mesmo que ocupante de cargo em caráter temporário. A Lei Complementar Estadual nº 4/1990 estende o período de licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias. Comprovada a situação gravídica, impõe-se o respeito ao direito da gestante e do nascituro”. (MS 0095283-48.2015.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

2 - Em que pese o seu direito à estabilidade provisória,
incabível a determinação de pagamento de salários vencidos antes da impetração da presente ação mandamental, posto que o writ não se presta ao recebimento de valores, consoante disposto nas Súmulas 269 e 271 do STF.

3. Segurança parcialmente concedida.

(TJ-MT - MS: 10149871720188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 5/3/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/3/2020). [Destaquei]

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021